Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726113-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEMOS CONSTRUCOES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPOSTES AREIA E CASCALHO LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (processo n. 0724740-11.2020.8.07.0001), consistente em rejeitar a impugnação ofertada. Sustenta o equívoco do ato agravado, asseverando que somente teve conhecimento do feito ao sofrer o bloqueio judicial de seus ativos financeiros. Alega a nulidade da citação na fase de conhecimento, com fulcro nos arts. 248, § 2o, e 280, do CPC, pois realizada em endereço diverso ao seu, o qual consta no cadastro nacional da pessoa jurídica, em ainda, recebida por pessoa alheia ao seu quadro de funcionários. Discorre sobre a citação válida e os princípios constitucionais que regem o processo civil, impondo-se o afastamento da teoria da aparência, pois, como já afirmado, o aviso de recebimento foi assinado por pessoa que não é funcionária da empresa, além de ter sido entregue em endereço diverso, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Defende que a nulidade alcança todo o processo de conhecimento, sendo necessário declarar a nulidade de todos os atos nele praticados, inclusive da sentença, colacionando jurisprudência favorável à sua tese. Aduz que, na mesma toada, o bloqueio judicial realizado em suas contas bancárias também é nulo, devendo ser invalidada a constrição do valor de R$ 12.655,37 (doze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Ao final, aponta a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos que argumenta, requerendo, desde logo, a tutela recursal para que seja desbloqueado o valor alcançado pela pesquisa SISBAJUD, assim como seja suspenso o cumprimento de sentença na origem até o julgamento deste recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja declarada a nulidade da citação e afastada a teoria da aparência, determinando a abertura de prazo para a agravante apresentar contestação, nos termos do art. 335 do CPC, bem como o desbloqueio da quantia penhorada. Preparo regular no ID 28130022. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos legais, pois não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da tutela recursal bem como a suspensão da eficácia da decisão agravada. A tese de nulidade da citação na fase de conhecimento não se sustenta diante de simples pesquisa ao aplicativo Google Maps, onde se observa que a sede da empresa está localizada nos fundos da empresa Bunge Alimentos (https://www.google.com.br/maps/place/SIA+Trecho+5+-+Guar%C3%A1,+Bras%C3%ADlia+-+DF,+70297-400/@-15.8007017,-47.9519706,511m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x935a3059d2a06787:0x411f466304692e08!8m2!3d-15.7982786!4d-47.951121) Ou seja, o seu logradouro esta descrito como no SIA Trecho 4, Pátio Ferroviário 2, Zona Industrial, exatamente atrás da Empresa Bunge Alimentos, cujo logradouro é SIA Trecho 5, Lote 1. Desse modo, não há como declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, com fulcro nos arts. 248, § 2o, do CPC, pois o local onde entregue o AR de ID 78120813, em 16/11/2020, é justamente onde se encontra a sede da empresa; assim, a diligência cumpriu sua finalidade, pois a referência nela constante apontou exatamente para o endereço da agravante. Vejamos o que dispõe o art. 248, § 2o, do CPC: "Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o (...). § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências." Nesse viés, a jurisprudência colacionada ao recurso não é capaz de abalar os fundamentos da decisão agravada, pois refere-se a situações fáticas diversas, em que a diligência foi cumprida em endereço que não era o da empresa citanda. Destarte, a entrega do AR no local de funcionamento da empresa, por pessoa que não fez ressalvas quanto ao recebimento, atrai a teoria da aparência, conforme decidido por este tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA. TERCEIRO. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem fazer ressalvas implica em citação válida. 2.1. Constatado que o funcionário da portaria onde funciona a empresa recebeu e assinou o mandado, não há que se falar em nulidade da citação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1282412, 07222813920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao fato de que o AR teria sido recebido por pessoa diversa ao seu quadro de funcionários, melhor sorte não assiste à agravante, pois a lista de funcionários acostada com a impugnação ao cumprimento de sentença apresenta data de 9/12/2020 (ID 958332211), posterior à data da diligência realizada, não servindo, assim, para os fins almejados. Assim, não há como se declarar a nulidade da citação, tampouco dos atos que a sucederam na fase de conhecimento, na forma disciplinada no art. 281 do CPC, que dispõe: "Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes." À toda evidência, a citação foi realizada de forma válida. Ausente, assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso, não havendo que se falar em suspenção da eficácia da decisão agravada nem liberação dos valores penhorados via SISBAJUD. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal e de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 16:16:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator